Tribunal: CARF
Processo: 10166.913147/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.913147/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.579 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
CAIXA SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 03/02/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como sua
Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe dão suporte, como notas
fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, a simples apresentação de
documentos produzidos unilateralmente pelo recorrente sequer podem ser
considerados indícios aptos a motivar a requisição de uma diligência.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência suscitada pela Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Vencidas as
Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de Laurentiis Galkowicz. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.913147/2012-74
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913147/2012-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcelo
Costa Marques D’Oliveira (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro, a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo
conselheiro Marcelo Costa Marques D’Oliveira, e o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído
pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação 01774.93406.200412.1.7.04-
3245 (fls. 52 a 56), com crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF), código de recolhimento 3467, relativo ao período
de apuração de janeiro/2011 e data de arrecadação de 03/02/2011, no valor de
R$63.699,00.
O Despacho Decisório Eletrônico 040899352 de 05/12/2012 constante às fls. 50 e
parcialmente transcrito abaixo, não reconheceu o direito creditório uma vez que a
partir das características do DARF discriminado foram localizados um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP:
(...)
Em conseqüência, a Declaração de Compensação 01774.93406.200412.1.7.04-3245 não
foi homologada e os débitos indevidamente compensados encaminhados para cobrança:
(...)
O contribuinte teria sido cientificado do Despacho Decisório Eletrônico 040899352
em 19/12/2012, conforme tela "Consulta Postagem por AR" (fls. 51) e apresentou
manifestação de inconformidade em 21/01/2013 (fls. 2 a 4), onde alega em síntese
que:
a) a manifestação de inconformidade é tempestiva, eis que interposta no prazo de 30
dias;
b) na DCTF original foi confessado débito de IOF do período de apuração de
janeiro de 2011 no valor de R$394.606,16, sendo que posteriormente foi constatado
erro no processamento de alguns documentos, os quais foram duplicados e que
geraram recolhimento a maior. Em 18/01/2013 foi enviada DCTF retificadora
reduzindo o débito para R$330.907,16, o que gerou um crédito de R$63.699,00.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito tributário e de sua atualização monetária e
a homologação da Declaração de Compensação 01774.93406.200412.1.7.04-3245.
A Seção de Execução de Restituição e Compensação da Divisão de Orientação e
Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal em Brasília informou que a
manifestação de inconformidade foi apresentada fora do prazo, mas encaminhou o
processo à Delegacia da Receita Federal de Julgamento face ao questionamento do
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913147/2012-74

contribuinte quanto à tempestividade e suspendeu os créditos tributários em cobrança
(fls. 59).
Através do Despacho no 10 de 21/06/2019 desta 12a Turma de Julgamento da DRJ/RJO
os autos foram devolvidos à unidade de origem para que fosse anexada a imagem do
Aviso de Recebimento dos Correios, que é o documento comprobatório da ciência (fls.
62/63).
A DRF Brasília anexou ao processo o Edital PER/DCOMP 1005/2013, afixado em
27/05/2013, através do qual o contribuinte foi intimado a regularizar os débitos
constantes na Declaração de Compensação 01774.93406.200412.1.7.04-3245 (fls.
64/65).
A 12a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 07/08/2019, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
12-109.433, às fls. 68/72, com Ementa vedada por se tratar de acórdão resultante de julgamento
de processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 16/08/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 75), apresentou
Recurso Voluntário em 16/09/2019, às fls. 79/87, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A decisão de piso entendeu como correto o Despacho Decisório, uma vez que a
DCTF somente foi retificada pelo contribuinte após ter sido cientificado daquele documento.
Contudo, ressalvou que, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, a retificação da DCTF
após a ciência do Despacho Decisório pode ser admitida, desde que seja apresentada na
manifestação de inconformidade prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A simples
retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação.
Como fundamento do acórdão recorrido, as Autoridades Julgadoras informam que
o contribuinte anexou aos autos cópias do Livro Razão das contas "114.300.0014 - Outros
Créditos Tributários e Previdenciários" e "213.111.0202 - Depósitos de Terceiros - PR e Emol -
Seguros" (fls. 5 e 6), as quais demonstram apenas a contabilização do suposto crédito de
R$63.699,00 e de sua utilização, não permitindo verificar a apuração da base de cálculo do
imposto nem a redução do valor de R$1.530.394,98 para R$1.466.695,98, como confessado nas
DCTF retificadoras.
Analisando o Recurso Voluntário (fls. 79/87), bem como a documentação anexa
(fls. 88/176), verifico que o sujeito passivo, mais uma vez, limitou-se a apresentar (i) cópia do
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913147/2012-74

Livro Razão da conta no 213.111.0202; (ii) DARFs e (iii) algumas declarações, originais e/ou
retificadoras, indicando meramente um cálculo entre o valor declarado inicialmente e o valor
retificado para justificar o valor do crédito pleiteado (fl. 83):
Sendo assim, subtraindo-se do valor pago (R$1.530.394,98) o valor devido
(R$1.466.695,98), tem-se o pagamento indevido da quantia de R$63.699,00.
EVIDENTE, portanto, o recolhimento indevido realizado pela Recorrente, nos exatos
termos do artigo 165 do CTN e do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Ocorre, entretanto, que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que o
valor efetivamente devido era R$1.466.695,98, e não R$1.530.394,98, apesar da decisão da DRJ
ter sido fundamentada justamente na carência de elementos comprobatórios. Ora, o contribuinte
deve ter realizado algum cálculo para encontrar o novo valor do IOF devido, que certamente não
foi aleatório. Bastava, então, apresentar esta “memória de cálculo”, ou planilha equivalente,
juntamente com documentação contábil-fiscal apta a validar os cálculos efetuados.
Obviamente, se o contribuinte, após transmitir alguma declaração para a RFB,
perceber que informou um débito maior que o realmente devido, terá pleno seu direito de exigir a
sua correção. Neste momento, entretanto, como a retificação da declaração visa a reduzir ou a
excluir tributo, deverá justificar as razões desta alteração e comprová-las com documentação
hábil, como determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nos processos em que o contribuinte reivindica um direito de crédito contra a
Fazenda Nacional, tem-se que o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A retificação da DCTF, para que seja considerada apta a fazer prova de que
existiu um pagamento indevido ou a maior de tributo, tem que estar acompanhada do
detalhamento da nova apuração do tributo, bem como da escrituração contábil e respectiva
documentação que lhe deu suporte e que justifique a alteração das declarações.
DIPJ,
DCTF,
DCOMP,
ECF-SPED,
EFD-Contribuições
e
demais
declarações com natureza de obrigações acessórias são documentos produzidos
unilateralmente pelo contribuinte. São passíveis de retificação (até antes de iniciado qualquer
procedimento de fiscalização), com a inserção de valores que o contribuinte entenda corretos, o
que não implica que a Fazenda Nacional seja obrigada a concordar com os mesmos.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913147/2012-74

Veja-se que até mesmo os registros contábeis da escrituração fiscal dos
contribuintes são passíveis de serem contestados pelo Fisco, que, sem dúvida, precisa respaldar
suas conclusões em outros elementos, como notas fiscais, procedimentos de circularização em
terceiros, movimentação bancária, etc. Observe-se que estes últimos documentos são produzidos
por outros contribuintes que, ao menos em tese, são terceiros desinteressados (salvo a existência
de conluio).
Nesse sentido tem decidido este Conselho, conforme os seguintes precedentes:
(i) Acórdão no 1302-003.149, Sessão de 16 de outubro de 2018:
Na suposta resposta à intimação, a explicação apresentada pelo Impugnante para a
discrepância em questão é claramente insuficiente, pois aponta apenas que a
demonstração financeira apresentada inicialmente à fiscalização teria data base
diversa da considerada para a DIPJ (fls. 2.153). Contudo, qual seria o motivo para
existirem duas demonstrações financeiras com dados díspares para o período de
novembro/2007 a outubro/2008?
Na impugnação, as alegações do contribuinte também são pífias, pois apenas se aponta
que teria havido um equívoco no atendimento inicial à fiscalização. Em nenhum
momento se aponta, e muito menos se comprova, qual seria a origem do
aventado equívoco.
À vista de tais fundamentos, não há como afastar o entendimento da DRJ de que não
cabe alteração do lançamento, vez que não restou comprovada a origem do
aventado equívoco na demonstração de resultados da empresa Dahlen Uruguai
inauguralmente apresentada à fiscalização.
(ii) Acórdão no 1802-002.538, Sessão de 24 de março de 2015:
IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo próprio
contribuinte, de sorte que, havendo inconsistências nas mesmas não retiram a obrigação
do recorrente em comprovar os fatos mediante a escrituração contábil e fiscal,
tendo em vista que, apenas os créditos líquidos e certos comprovados
inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de compensação tributária,
conforme preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional
- CTN).
(...)
A busca da verdade material não autoriza o julgador a substituir o interessado na
produção das provas. A apresentação dos documentos juntamente com a defesa é ônus
da alçada da recorrente.
(iii) Acórdão no 1802-002.068, Sessão de 08 de abril de 2014:
RECEITA NÃO DECLARADA
Constatada divergência entre o valor da receita bruta efetivamente auferida e a
declarada em DIPJ e DCTFs, é de ser mantido o crédito tributário que exige a diferença
dos tributos devidos.
(iv) Acórdão no 1802-002.068, Sessão de 08 de abril de 2014:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913147/2012-74

Tendo sido identificada a divergência entre a apuração do lucro tributável pelo
lucro real, e os valores oferecidos à tributação por meio da DIPJ, a Autoridade
Fiscal promoveu o lançamento da diferença. Simples assim: o que o contribuinte
escriturou e não declarou, foi objeto de lançamento direto.
Não procedem as alegações teóricas descritas pelo Recorrente, posto que, no caso
em apreço, não é a declaração dos valores que foi a base do lançamento fiscal, mas sim
a sua própria apuração fiscal, por meio de seus livros fiscais e contábeis.
Deve, assim, ser mantida a autuação fiscal, conforme entendimento deste
Conselho, a saber:
(iv) Acórdão no 1302-00.967, Sessão de 11 de setembro de 2012:
Os elementos presentes no processo são suficientes para que eu conclua que, de fato, a
contribuinte apurou contabilmente lucros nos anos de 2001, 2002 e 2003 em valor
superior ao lucro que declarou em DIPJ. Tais lucros contábeis justificavam a incidência
de imposto de renda e contribuição social em valor superior àquela declarada na DIPJ.
Na apuração de tais valores, foi utilizada a própria escrita contábil da contribuinte que
faz prova a seu favor ou contra si. Diante dos fatos, a contribuinte teve plenas chances
de defesa e de apresentação de razões e explicações adicionais que fossem capazes de
demonstrar a improcedência-do lançamento e desse ônus de prova não se desincumbiu.
(vi) Acórdão no 1201-00.370, Sessão de 15 de dezembro de 2010:
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
O lucro real, base de cálculo do IRPJ, é definido pelo confronto entre elementos
positivos (as receitas), que o incrementam, com elementos negativos, dentre os quais, as
despesas, que o reduzem. Enquanto o ônus da prova dos positivos é do Fisco, o dos
negativos é do sujeito passivo. Do contrário, seria impor à Administração Pública a
“prova diabólica”, ou seja, de impossível formação. Em razão disso, o mero registro
contábil ou a informação na DIPJ - justamente por serem atos exclusivos do sujeito
passivo - não fazem prova a seu favor dos elementos negativos.
(...)
Pois bem, o mero registro contábil ou a informação na DIPJ– justamente por ser ato
exclusivo do sujeito passivo – não faz prova a seu favor dos elementos negativos. Para
tal, é necessário que faça a comprovação com documentação apta para tal.
(vii) Acórdão no 1301-00.021, Sessão de 15 de março de 2009:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DIRF.
Tendo a fiscalização encontrado divergência entre o montante declarado pelo
Contribuinte na DIPJ com aquele registrado em DIRF, a existência do saldo de IRRF
deve ser objeto de comprovação por parte do contribuinte, por meio do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.
PROVA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Documentos unilaterais, tias como cópia do livro-razão e DIPJ, não se prestam para,
isoladamente, comprovar a existência de imposto retido por terceiros.
(...)
Tendo a fiscalização encontrado divergência entre o montante declarado pelo
Contribuinte na DIPJ com aquele registrado em DIRF, a existência do saldo de IRRF
deve ser objeto de comprovação por parte do contribuinte. O artigo 55 da lei n°
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913147/2012-74

7.450/1985 dispõe ser, o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos o instrumento hábil para tanto, in verbis:
(...)
No caso dos autos, não só a Recorrente não apresentou referidos comprovantes de
retenção, como não trouxe qualquer documento que atestasse a sua existência, valendo
ressaltar que documentos unilaterais não se prestam para tal reconhecimento. A
apresentação do livro razão e da DIPJ, ambos de confecção unilateral, não se mostram
suficientes para comprovar a existência de imposto retido por terceiros.
Nesse sentido, trago a lição Fredie Didier Jr. et alii, na obra Curso de Direito
Processual Civil, 11a ed., 2016, vol. 02, págs. 191/192, 201, 207/208 e 211/212:
5. ELEMENTOS DO DOCUMENTO
5.1 Autoria do documento
5.1.1 Autoria material e autoria intelectual
Autor de um documento é a pessoa a quem se atribui a sua formação. A autoria é um
pressuposto de existência do documento, porque é da sua essência que derive de um ato
humano.
(...)
Investigar a autoria de um documento é importante para que se possa definir qual a fé
que ele merece. Daí ter Amaral Santos afirmado que “toda a teoria do documento se
acha dominada pelo problema da sua paternidade”. Se um documento foi
unilateralmente produzido pela parte (seja essa autoria material ou intelectual, ou
ambas), será de pouca ou nenhuma eficácia contra a parte contrária, embora possa por
ela ser utilizado contra o seu autor. Em outro exemplo, se o autor do documento é um
servidor público (escrivão, chefe de secretaria, tabelião, oficial etc.), presumem-se
idôneas a sua formação e a declaração dos fatos nele contida (art. 405, CPC).
(...)
8.2 Força probante dos documentos públicos
8.2.1 Fé pública e presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo do
documento público
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o
escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua
presença (art. 405, CPC). A presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo do
documento público decorre da fé pública que lhe é reconhecida (p. ex., art. 215, Código
Civil).
(...)
8.3 Força probante dos documentos particulares
8.3.1 Autenticidade e veracidade do conteúdo do documento particular (art. 408,
caput, CPC)
As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário (art. 408, caput, CPC, c/c
art. 219, Código Civil), se não houver dúvida da sua autenticidade (art. 412, CPC). A
presunção que se erige é relativa, admitindo prova em contrário.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913147/2012-74

Dessa regra é possível extrair algumas conclusões.
(...)
b) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas, não
podem ser presumidas verdadeiras em relação a quem não os subscreveu; assim, por
exemplo: se alguém afirma, por escrito, ter entregado a uma outra pessoa uma quantia
em dinheiro, essa afirmação, se não for ratificada por essa outra pessoa, apenas prova
que houve uma declaração, mas não a efetiva entrega do dinheiro; se alguém envia a
outrem uma proposta negocial, não se pode presumir, a partir disso, que as cláusulas e
condições ali indicadas foram aceitas pelo oblato.
c) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas,
fazem prova contra o signatário, quando lhe forem desfavoráveis, porque
“ordinariamente o homo medius não mente ao declarar contra si”.
(...)
d) As declarações lançadas num documento, sendo favoráveis ao signatário, não
lhe servem de prova contra a outra parte, se esta não participou da sua formação –
é o chamado “documento unilateral”. Nada obstante, os livros empresariais, que
preencham os requisitos exigidos por lei e não contenham vícios extrínsecos ou
intrínsecos, provam também a favor do empresário autor, desde que confirmados por
outros subsídios (art. 418, CPC, c/c art. 226, Código Civil).
e) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas,
presumem-se conhecidas por quem as subscreve e por quem delas tomou ciência
inequívoca, não podendo ser opostas a terceiros. A eficácia quanto a terceiros somente
se alcança com a transcrição do documento no registro público.
(...)
8.3.5 Eficácia probatória dos livros empresariais e da escrituração contábil
O empresário tem o interesse de manter a escrituração contábil e financeira da sua
empresa em dia, lançando as informações necessárias ao desenvolvimento da sua
atividade empresária. Com base nessa premissa é que se erige a presunção de que as
declarações contidas nos livros da empresa podem fazer prova contra e a favor do
empresário.
Os livros empresariais provam contra o seu autor. É lícito ao empresário, todavia,
demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos (art. 417, CPC, c/c art. 226, 1a parte, Código
Civil). Embora configure uma aplicação específica da presunção erigida contra o autor
do documento (art. 408, caput, CPC), é justificável a existência deste dispositivo,
porque os livros empresariais são documentos em relação aos quais não se costuma
exigir assinatura.
Ao contrário, porém, da regra geral contida no art. 408, caput, do CPC, os livros
empresariais, quando preenchem os requisitos exigidos por lei e forem escriturados
sem vícios extrínsecos ou intrínsecos, provam também a favor do seu autor, desde
que confirmados por outros subsídios (art. 418, CPC, c/c art. 226, 2a parte, Código
Civil). Esta é uma disposição sui generis porque, a despeito de se tratar de documento
formado unilateralmente, pode ele, se preenchidas as exigências legais, fazer prova a
favor de quem o formou.
“Imprestável, nessa ordem de ideias, o livro que não se submeteu ao registro público e
à autenticação, quando exigidos por lei; assim como não terão valor probante os
assentamentos rasurados, emendados ou borrados, sem adequada e oportuna ressalva.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913147/2012-74

Da mesma maneira, se a operação registrada for daquelas que devem ser acobertadas
por documentação fiscal que demonstre a remessa da mercadoria, ou o cumprimento
do ajuste, o assento escritural terá de ser completado por comprovantes desses eventos
suplementares e circunstanciais”.
A posição externada acima tem por base os seguintes dispositivos legais:
Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em
que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.
Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil)
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(...)
Art. 410. Considera-se autor do documento particular:
I - aquele que o fez e o assinou;
II - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado;
III - aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a
experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos
domésticos.
(...)
Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o
seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
(...)
Art. 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de
obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor.
(...)
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Em conclusão, a doutrina não deixa dúvidas de que “declaração objeto de
obrigação acessória” é documento particular que pode fazer prova contra quem prestou as
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913147/2012-74

informações dela constantes, mas nunca a seu favor. Situação distinta da escrituração
contábil (livros empresariais), que pode servir de prova em litígio contra a Fazenda Nacional,
desde que cumpridos determinados requisitos formais, quando forem confirmados por outros
subsídios (art. 226, caput, Código Civil), sendo exigida, quando for o caso, a comprovação por
meio de escrito particular revestido de requisitos especiais (art. 226, parágrafo único, Código
Civil), que, na maioria dos casos de interesse para o Fisco, corresponde à nota fiscal.
O pedido de diligência não pode ser acatado, tendo em vista que tal procedimento
se destina a sanar eventuais dúvidas dos julgadores, e não para suprir deficiência probatória a
cargo de qualquer das partes.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital